Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO AUTOMÁTICO. LIMITE CHEQUE ESPECIAL. DESCONTROLE FINANCEIRO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 2.262,34 a título de repetição de indébito em dobro. Em seu recurso, alega que a cobrança da multa de fidelidade foi indevida, já que a recorrida não oferece o serviço no seu novo endereço. Acrescenta que a cobrança da multa por débito automático consumiu todo o limite do cheque especial, o que trouxe danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença para acrescentar os danos materiais e a concessão dos danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50510668). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira da recorrente. Sem contrarrazões (ID 50510687).

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

4. Resta incontroverso nos autos que a cobrança da multa de fidelização foi indevida, uma vez que a quebra contratual foi da recorrida que não teve condições técnicas de dar continuidade à prestação do serviço no novo endereço da recorrente.

5. O documento de ID 50510588 deixa claro que no dia 20/05 a recorrente recebeu parte de seu salário e que o saldo de sua conta corrente era positivo. Dessa forma, a cobrança da multa de fidelidade no valor de R$ 1.131,17 no dia 20/05 foi responsável por todo o descontrole financeiro da recorrente, já que os débitos posteriores também foram debitados do limite do cheque especial, uma vez que a multa consumiu o crédito que estava disponível para pagamento das contas programadas. Dessa forma, merece procedência o pedido de restituição da quantia do cheque especial e dos juros, conforme cálculo da recorrente, não impugnado pela recorrida, no total de R$ 2.804,55. Quantia que deverá ser restituída em dobro, conforme consignado na sentença. Ressalto que em face da vedação de sentença ilíquida nos Juizados Especiais (p. único do artigo 38 da Lei 9099/95) não merece procedência o pedido de recálculo do valor dos juros a partir de maio de 2022.

6. Dano moral. O entendimento dominante nas Turmas Recursais é de que mera cobrança, por si só, não gera danos morais. Todavia, no caso em análise, a cobrança indevida ultrapassou o mero aborrecimento, uma vez que retirou da recorrente a capacidade de pagar seus débitos em dia e consumiu todo o limite do cheque especial, gerando uma dívida impagável, já que sua renda é o salário-mínimo (ID 50510669 - Pág. 2). Dessa forma, restou configurado o dano moral.

7. Do quantum. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, sob tais critérios, deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da condenação.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, com relação aos danos materiais, condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 5.609,10 (cinco mil seiscentos e nove reais e dez centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (20/05/2022 - ID 147682696) e juros legais a partir da citação; condenar a recorrida a pagar à recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Isenta de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.